Tribunal: TJDFT
Processo: 0714822-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO APTO A OBSTAR A CONSTRIÇÃO. DESNECESSIDADE DE NOVAS INTIMAÇÕES PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
1.O processo de origem cuida de cumprimento definitivo de sentença e, apesar de não ter havido o trânsito em julgado da decisão que homologou o valor da execução, não consta notícia da existência de recurso dotado de efeito suspensivo em face do referido decisum, ou qualquer outra ordem judicial de sobrestamento da execução, de modo que não se verificam razões jurídicas aptas a subsidiar a interrupção dos atos constritivos necessários à satisfação da obrigação executada.
2.Não há fundamento jurídico para suspender a realização de atos constritivos sem a concessão de decisão superior nesse sentido, pois, mesmo em tal hipótese, a execução deveria ter curso regular até a constrição de bens suficientes ao adimplemento da obrigação, ficando obstado apenas o livre levantamento de valores pelo exequente, de acordo com os limites dispostos nos arts. 520 e 521 do CPC.
3.Não consta da legislação processual previsão normativa passível a amparar a tese sustentada pelo recorrente, no sentido de que deveriam ser reiteradas as intimações para cumprimento voluntário da obrigação pelo executado no cumprimento de sentença.
4.Recurso desprovido.